Tribunal: TJDFT
Processo: 0711684-08.2020.8.07.0001
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-09-29
Data de publicação: 2022-10-11

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO QUALIFICADO. RECURSO DA DEFESA. DELIMITAÇÃO DO RECURSO. TERMO DE APELAÇÃO. CONHECIMENTO AMPLO. NULIDADE POSTERIOR À PRONÚNCIA. NÃO OCORRÊNCIA. SENTENÇA CONTRÁRIA À LEI EXPRESSA OU À DECISÃO DOS JURADOS. NÃO OCORRÊNCIA. DECISÃO DOS JURADOS MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS NÃO EVIDENCIADA. ERRO OU INJUSTIÇA NA APLICAÇÃO DA PENA VERIFICADA. QUANTIDADE DE PENA EXCESSIVA. READEQUAÇÃO. QUALIFICADORA DO RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. EXCLUSÃO INCABÍVEL. PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA. AUSÊNCIA DE QUESITAÇÃO. NÃO RECONHECIMENTO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Consoante o disposto na Súmula no 713 do Supremo Tribunal Federal, o efeito devolutivo contra as decisões proferidas nos processos submetidos a júri popular está vinculado aos fundamentos de sua interposição.
2. Não se verifica nulidade posterior à pronúncia quando a Defesa não demonstra eventual prejuízo ou aponta irregularidade de ordem procedimental no processamento da ação, operando-se a preclusão.
3. Se a sentença foi proferida com lastro na pronúncia e em conformidade com o julgamento dos jurados, estando em consonância com o disposto no artigo 492, inciso I, do Código de Processo Penal, não há falar-se em contrariedade à lei ou à decisão dos jurados.
4. A decisão do Conselho de Sentença é soberana, somente sendo cabível a anulação do julgamento, ao argumento de ser ela manifestamente contrária à prova dos autos, quando demonstrado que os jurados desprezaram por completo o conjunto probatório e julgaram de forma totalmente dissociada dos elementos de convicção produzidos. Se os jurados optaram por uma das versões constantes dos autos, amparada no conjunto probatório coligido, não há falar-se em anulação do julgamento.
5. O pleito de exclusão da qualificadora prevista no art. 121, § 2o, inciso IV, do CP, não merece acolhida, haja vista que não é possível a exclusão de qualificadora reconhecida pelo Conselho de Sentença pelo Tribunal, sob pena de ofensa ao princípio da soberania dos vereditos. 5.1. Correto o reconhecimento do recurso que dificultou a defesa da vítima quando demonstrado pelos elementos de provas dos autos que os agentes do crime aguardaram o momento oportuno para alvejar a vítima na saída do presídio, de forma inesperada, sem lhe dar oportunidade de defesa.
6. Incabível o reconhecimento da causa de diminuição de pena relativa à participação de menor importância, uma vez que não houve quesitação aos jurados, além da tese não ter sido apresentada em Plenário, durante a sustentação oral da Defesa.
7. No que se refere ao cálculo da pena-base, registre-se que o Código Penal não estabeleceu a quantidade de pena que deve ser aplicada em face da valoração negativa das circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do Código Penal. No entanto, a jurisprudência dominante tem adotado o critério de 1/8 (um oitavo) da quantidade de reprimenda compreendida no intervalo entre a pena mínima e máxima, abstratamente cominadas ao delito, para cada circunstância desfavorável. 7.1. Cominada pena superior, sem fundamentação concreta que demonstre a necessidade de uma maior resposta penal, procede-se à redução da pena.
8. A existência de condenações anteriores transitadas em julgado autoriza o incremento da pena-base, a título de maus antecedentes.
9. Correta a valoração negativa da culpabilidade, quando demonstrado que o réu planejou o crime, que fora praticado nas proximidades do Centro de Progressão Provisória, o que evidencia maior reprovabilidade, diante da extrema ousadia e desprezo do réu pela ordem social.
10. Recurso conhecido e parcialmente provido.